Tribunal: TJPA
Processo: 0805564-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805564-18.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido afastada de maneira fundamentada pelo juiz singular, em razão de ser o acusado reincidente, não merecendo qualquer reparo;

3.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequando a pena de multa, mantendo-se assim a sentença em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEONARDO DOS SANTOS FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, assim como pelo reconhecimento e aplicação da redutora do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 24.03.2023, por volta das 21h30m, policiais militares estavam realizando rondas pela Avenida Presidente Vargas, quando avistaram o apelante LEONARDO DOS SANTOS FARIAS em uma motocicleta, sem placa, de cor vermelha, que ao avistar a viatura policial, ficou nervoso e quase caiu. Diante dos fatos, os policiais o abordaram e durante a revista pessoal foi encontrado dentro da carenagem da motocicleta 41 (quarenta e uma) porções de erva seca, semelhante à droga conhecida popularmente como “MACONHA”, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, e que a condenação foi baseada apenas nas palavras contraditórias dos policiais militares.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 17569984), pelo Laudo Toxicológico de Constatação Provisório (ID. 17569984), pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (ID. 17570027), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha de acusação, LEANDRO SOUZA DA SILVA, policial militar que participou da prisão em flagrante da Apelante, em juízo, declarou:

“
Que a gente estava fazendo ronda ali na área, quando nos deparamos com a motocicleta sem placa e ao nos aproximar o nacional demonstrou nervosismo e quase caiu da motocicleta, então fizemos a abordagem no mesmo, fizemos a busca pessoal e veicular e na veicular encontramos ali o material ilícito e foi constatado posteriormente que era droga e conduzimos o mesmo até a seccional de São Braz. Encontramos na motocicleta, na carenagem. Ele não falou a destinação da droga. A droga era maconha. Ele foi indagado sobre o celular, se era dele mesmo ou se era roubado, aí ele desbloqueou o celular e a gente viu algumas conversas e tinha também fotos da droga que ele estava postando. O que levantou a suspeita foi a motocicleta sem placa e o nervosismo dele. Eu que fiz a busca veicular, eu estava de patrulheiro. A moto era uma Fan vermelha, se não me engano. A gente levou a motocicleta para a seccional, se eu não me engano foi o motorista, o Guimaraes. A gente pediu o documento da moto e puxou pelo chassi também. A moto estava tudo ok, sem registro. A gente apresentou a moto para o delegado. A área da abordagem eu não me recordo direito, sei que era a área do 2ª batalhão, pega toda a área do Campina, Reduto, Umarizal, se não me engano, foi perto da praça da republica, se não tiver enganado foi no início da presidente Vargas. Após a abordagem levamos ele direto para a delegacia. Na viatura creio que tem sim Gps, Câmera não. Não temos celular funcional. Eu que achei a droga, na carenagem da droga. Estavam os três militares na viatura, que acompanharam a vistoria, dois militares mais eu. Todos acompanharam a vistoria. A droga estava dividida em porções, aproximadamente quarenta. Eu lembro que estava embalada. A gente contou a droga na seccional, e o réu acompanhou, mostramos para ele. Ele estava sozinho no dia, sem capacete. Geralmente a gente pega a situação e apresenta na seccional e o delegado dá o destino. O procedimento é esse agente pegou o flagrante e a gente só apresenta para a autoridade. Quem vai dizer se e droga realmente e o laudo do IML. Que eu me lembre a gente apresentou essa motocicleta
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Outrossim, no tocante a alegação de que as testemunhas são unicamente policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem divergência entre o recorrente e os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante delito, destacando-se que o crime de drogas é de ação múltipla, permanente, com sua consumação se arrastando no tempo.

Além disso, pequenas divergências nos depoimentos dos agentes públicos são comuns, em razão da grande quantidade de ocorrências e o passar do tempo entre a data do crime e a audiência de instrução. Contudo, tal situação não reduz a credibilidade da prova oral.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita o afastamento da aplicação d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista ser o acusado reincidente,
conforme consta na sua Certidão de Antecedentes Criminais (Id. 17570117),

não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024